Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. FALECIMENTO. PAGAMENTO INDEVIDO. RECEBIMENTO PELOS HERDEIROS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ressarcimento ao erário ajuizada contra herdeiros de servidora pública falecida.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido deduzido na inicial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: o dever de ressarcimento pelos herdeiros de quantias remuneratórias pagas indevidamente à servidora pública falecida.
III – Razões de decidir
4. Diante do falecimento de servidora do Distrito Federal e da consequente vacância do cargo público, são indevidas as quantias pagas pela Administração Pública referentes a período posterior à data do óbito.
5. A conta bancária de titularidade da falecida servidora pública passou a integrar o patrimônio dos herdeiros-réus, cujos valores nela creditados deixaram de possuir natureza alimentar, por isso são responsáveis pelo ressarcimento ao erário dos débitos apurados pela Administração Pública em procedimento administrativo de regularização funcional, sob pena de enriquecimento sem causa.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: LC Distrital no 840/2011, arts. 50, V, e 122; CC, arts. 884 e 1.784; CPC, art. 796.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.387.971/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016.